Tribunal: STF
Processo: RE 176144
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA - ICM: manutenção de crédito relativo a aquisição
de matéria-prima incorporada a mercadoria cuja saída estava isenta
do imposto: impossibilidade.
Firmou-se a jurisprudência do STF, na vigência da EC
23/83, no sentido de que o  direito de abater o montante cobrado nas
operações anteriores (CF 69, art. 23, II) pressupunha a existência
de algo do qual esse montante pudesse ser abatido. De maneira que,
não sendo devido o ICM na saída da mercadoria, não se poderia
pretender a manutenção dos valores creditados na entrada da matéria-
prima que nela se incorporou.